Tribunal: TJDFT
Processo: 0734466-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO. DEPÓSITO REALIZADO. RECURSOS INTERPOSTOS NO PROCESSO DE ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO. MAJORAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APURAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Restando demonstrado nos autos que os cálculos homologados pela d. magistrada a quo, elaborados com base na planilha apresentada pelo exequente, estão em consonância com os parâmetros estabelecidos no título judicial, a manutenção da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.